Tribunal: STF
Processo: RHC 65299
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 45, IV, DA LEI 6649/79.
PRETENSAO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
A CONTRAVENÇÃO EM CAUSA NÃO ESTA SUJEITA A CONDIÇÕES DE
PROCEDIBILIDADE ATINENTES A PROVIDENCIAS NA ESFERA CIVIL. ASSIM,
A ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O AUTO
LAVRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NA AÇÃO CIVIL E QUESTÃO A SER
RESOLVIDO NESTA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.